Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004818-29.2022.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: OTACILIO VALENTIM DA MATTA GOMES
AGRAVADO: BRUNO VICENZO ANTKIEWICZ GOMES
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Ante a análise dos requisitos da admissibilidade recursal, foi constatada a possibilidade de intempestividade do agravo. Diante disso, o agravante foi intimado para se manifestar sobre o assunto, e em resposta argumentou que tomou ciência da decisão em 16/03/2022, que seria o prazo limite para se manifestar em primeiro grau, por isso interpôs o recurso nessa data.
É a síntese.
Decido.
A hipótese se amolda à previsão do art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse sentido, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, esclarecem sobre o não conhecimentos dos recursos, nos seguintes termos:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (MARIONONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 879)
No caso em análise, malgrado a insurgência do agravante no sentido de que o recurso é tempestivo, vislumbra-se dos autos que a decisão foi disponibilizada em 16/2/2022 no DJE, e que o sistema registrou sua ciência em 18/02/2022. Dessa maneira, o prazo recursal para se insurgir contra a sentença findou em 15/03/2022, e o presente recurso foi interposto somente em 16/3/2022, portanto, a intempestividade deste recurso é evidente.
Para a análise do prazo recursal e sua respectiva contagem, compete à parte verificar o calendário de funcionamento do judiciário, disponibilizado no site da instituição. Portanto, diante da sua desídia, não há como conhecer da matéria.
Sobre o assunto, RENATO MONTANS DE SÁ, elucida que a tempestividade é:
“[...] a exigência que o recurso interposto seja apresentado dentro do prazo previsto em lei. Decorre do princípio constitucional da segurança jurídica e evitar o retardamento desnecessário do processo.
É prazo peremptório e insuscetível de dilação convencional.” (Manual de direito processual civil, São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 941-942)
Diante da publicação em meio oficial e pelo sistema, a ciência da decisão combatida é inequívoca, momento em que a parte passou a dispor do prazo de 15 (quinze) dias para realizar sua insurgência e não o fez tempestivamente.
A propósito:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - CERTIDÃO ATESTANDO QUE O RECURSO FOI APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o recurso de embargos de declaração foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC.”
(N.U 1004650-82.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)
Destarte, há óbice ao seguimento do agravo de instrumento, uma vez que intempestivo, portanto, manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora